Tribunal: TJMT
Processo: 0002984-75.2008.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002984-75.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANNA INACIO DA SILVA - CPF: 650.434.991-68 (APELADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), OLINDA DA SILVA BENSONE - CPF: 001.613.401-05 (APELADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), IONE RIBEIRO SORIANO - CPF: 715.395.149-00 (APELADO), ANTONIO SORIANO FILHO - CPF: 012.090.279-68 (APELADO), JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.049.019-49 (APELADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), AILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 471.952.079-00 (APELADO), NAIR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 990.006.289-20 (APELADO), ESMARIN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 328.734.091-34 (APELADO), MARIA DO SOCORRO ROSENDO DA SILVA - CPF: 035.918.281-06 (APELADO), MOACIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 353.289.591-91 (APELADO), IRENE ROZARIO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 460.478.671-20 (APELADO), VALMIR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 429.986.891-91 (APELADO), ORDILIA VITURINO COSMO DA SILVA - CPF: 029.816.301-21 (APELADO), JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 135.936.689-04 (APELANTE), JOSE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.049.019-49 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), AILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 471.952.079-00 (APELANTE), NAIR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 990.006.289-20 (APELANTE), AILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 471.952.079-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 990.006.289-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SOBREPARTILHA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART.669 DO CPC E ARTs. 2021 E 2022 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a pretensão de sobrepartilha, se a parte autora não demonstrar os requisitos autorizadores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, visando reformar a sentença de Id. 129525694, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Sobrepartilha n. 0002984-75.2008.8.11.0007, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de Id. 129525698, o apelante aduz que restou demonstrado os requisitos para a sobrepartilha dos bens pleiteados. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 129525702, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de Id. 147060690, deixou de manifestar, haja vista a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto do sumário relatório, a apelante requer a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos autos de Sobrepartilha dos seguintes bens:
a) Carreta 2 rodas 7 toneladas; b) Balança tronco marca Toledo MGR.200; c) Motor estacionário, diesel marca AGRALE M90; d) Lamina traseira para trator; e) Arador de 3 discos marca MF para trator; f) Guincho hidráulico para trator; g) Plataforma hidráulica para trator; h) Semeadoura de capim hidráulica 13 linhas; i) Área remanescente de 5.2756has do Lote rural nº 419, gleba Alta Floresta, registrado na Matrícula 810, livro 2D, folhas 04v; j) Trator Valmete 88; k) Roçadeira hidráulica marca Lavrari; l) Concha traseira para trator; m) Perfurador marca TATU; n) Tanque de água 2 rodas, com bomba de 1.500 litros; o) Triturador de cana; p) Aparelho de solda elétrica; q) Aparelho de solda de oxigênio completo; r) Máquina de desmontar/montar e remendar pneus; s) Compressor de ar; t) Furadeira esmeril, com rotação e carregador de bateria; u) Carreta 4 rodas 7 toneladas e, v) 191 cabeças de gado.

Pois bem.

O art. 2021 e 2022 do CC dispõem que:

“Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros.

Art. 2.022. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.”

No mesmo seguimento, o art. 669 do CPC é claro ao dispor que:

São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I – sonegados;

II – da herança descobertos após a partilha;

III – litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV – situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Assim, para que seja autorizada a sobrepartilha é necessário a comprovação de que os bens se encontravam sonegados ou que a parte somente teve ciência da existência dos bens após a partilha.

In casu
, não restou demonstrado os requisitos autorizadores, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“No caso dos autos, observa-se que,
em relação aos bens móveis, sequer há nos autos qualquer prova sobre a sua existência, tampouco que os mesmos pertenciam ao Espólio de Joaquim Ribeiro da Silva, razão porque não podem ser objeto de sobrepartilha.

Já, em relação ao imóvel “área remanescente de 5.2756has do Lote rural nº 419, gleba Alta Floresta, registrado na Matrícula 810, livro 2D, folhas 04v”, apesar de prova testemunhal, não restou demonstrado nos autos ter sido o mesmo vendido pelo “de cujus” e sua esposa, por outro lado, verificou-se que, diante dos elementos constantes, nos autos, a parte autora não produziu qualquer prova de que desconhecia o bem cuja sobrepartilha pretende, nada reclamando no momento oportuno (art. 373, I, do CPC).

Isso porque, o processo de inventário foi instruído com a cópia da matrícula do imóvel (fls. 78/79) e, naquela oportunidade, em nada o requerente se insurgiu.

O imóvel não estava escondido da parte autora pelos réus (bem sonegado), nem era desconhecido, portanto, não há que se falar em sobrepartilha

Por fim, em relação às remanescentes cabeças de gado, denota-se que, nos autos de inventário juntou-se à fl. 35 extrato emitido, em 24/07/2008, pelo INDEA-MT constando-se a existência de 80 (oitenta) cabeças de gado registradas em nome do falecido.

De outro norte, às fls. 264/265 verificou-se que, após a morte de Joaquim, que ocorrera em 06 de julho de 2008, houve a venda de 58 (cinquenta e oito) cabeças de gado (em 21 de julho de 2008) e de 173 (cento e setenta e três) cabeças de gado (em 23 de julho de 2008).

Havendo, portanto, eventual sonegação de 151 (cento e cinquenta e uma) cabeças de gado.

Alegam os requeridos que a venda dos bovinos se concretizou em comum acordo entre os Herdeiros, com o objetivo de quitar as despesas médicas e hospitalares, do ITCD no montante de R$ 34.468,75 (trinta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Das reses, excluída a quota parte da viúva meeira, restava à ser partilhado 75,5 cabeças de gado entre as partes. Ou seja, caberia ao autor 12,5 cabeças de gado.

Por outro lado, ainda restam a serem divididas as despesas do Espólio, neste sentido, apenas com gastos de funeral e hospitalares foram gastos R$ 15.073,18 (quinze mil e setenta e três reais e dezoito centavo), fls. 202/217 e 265/268, sendo, ainda, gasto o montante de R$ 34.468,75 (trinta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) de ITCMD (fl. 269) e de contabilista (para a apuração do ITCMD) a monta de R$2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais) – fls. 282/284. Totalizando o montante de R$52.211,93 (cinquenta e dois mil, duzentos e onze reais e noventa e três centavos).

Logo, a quota parte das despesas do Espólio de responsabilidade do autor é de R$ 8.701,98 (oito mil setecentos e um reais e noventa e oito centavos), isso, desconsiderando os valores gastos à título de honorários advocatícios contratuais.

Dessa forma, não há saldo para a pretendida sobrepartilha.

Por fim, no que diz respeito à alegação de existência de saldo em conta corrente junto ao Banco do Brasil, verifico que o Autor não pugnou na inicial, tampouco na emenda à inicial pela sobrepartilha da monta e, proferido por este Magistrado despacho saneador NÃO PUGNOU pela inclusão do valor em sobrepartilha, logo, deixou de apreciar o pleito de sobrepartilha no que diz respeito ao valor. - grifo nosso”

Logo, os bens pleiteados não podem ser partilhados, haja vista que não restou demonstrado os requisitos dos artigos retromencionados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023